Tribunal: TJMT
Processo: 0039859-60.2011.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039859-60.2011.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LISO SEGUNDO - CPF: 041.222.408-91 (EMBARGANTE), MARIA DO ROCIO NATAL NICOLAU - CPF: 031.086.289-25 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU - CPF: 764.046.339-49 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPOUO DE DOHER BARBOSA NICOLAU REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU (EMBARGANTE), VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - CPF: 804.491.316-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DOHER BARBOSA NICOLAU REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), JOSÉ JALMAR VARGAS (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA ADELAIDE VARGAS (APELADO), FAGNER FRANCISCO CASTILHO - CPF: 044.154.379-07 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ADELMA VARGAS - CPF: 610.089.401-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE ÁREA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento ampliado, que rejeitou os primeiros e, ao acolher outros anteriormente opostos pelos embargados, conferiu-lhes efeitos infringentes e deu parcial provimento à Apelação para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização pelo uso indevido da área discutida em Ação Demarcatória. Os embargantes alegam obscuridade, erro material e
in procedendo
, apontando como dúvida a suposta existência de fundamento autônomo em trecho de voto-vista que menciona a existência de ação autônoma contra terceiros adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado por suposta utilização de fundamento autônomo não esclarecido; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em vício ao considerar, para afastar a indenização, fato inexistente nos autos, qual seja, ação autônoma entre embargantes e terceiros adquirentes da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição dos segundos embargos de declaração é possível quando se verifica que o acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua decisão exclusivamente nas conclusões do laudo pericial e na adoção do ponto de amarração que melhor se ajusta aos dados do INCRA e do INTERMAT.

4.

A menção, em voto-vista, à suposta existência de demanda autônoma entre os embargantes e terceiros foi registrada como comentário isolado, sem qualquer relevância decisória, não integrando os fundamentos centrais do acórdão embargado.

5.

A alegação de obscuridade fundada nesse trecho do voto-vista não se sustenta, pois o acórdão embargado, ao afastar a indenização, o fez com base na inexistência de provas de exploração econômica da área e na segurança técnica do ponto de amarração delimitado pela perícia judicial.

6.

A oposição dos segundos embargos não revela vício sanável no acórdão anterior, mas tentativa de rediscutir matéria de mérito já decidida, sem respaldo nos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O comentário isolado constante de voto-vista não constitui fundamento autônomo quando não integrado expressamente à fundamentação do acórdão.

2.A exclusão da indenização pelo uso indevido de área, em Ação Demarcatória, no caso, amparou-se em conclusão do laudo pericial sobre o ponto de amarração e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação.

3.A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Segundos Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, e em julgamento ampliado, rejeitou os primeiros que, também com ampliação de quórum e em cumprimento a decisão do STJ no REsp 2039640, acolheu outros opostos pelos embargados e, conferindo-lhes efeitos infringentes, deu parcial provimento à Apelação para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização pelo uso indevido da área objeto da lide demarcatória.

Os embargantes, de início, sustentam o cabimento dos segundos Aclaratórios, sob a justificativa de que o acórdão embargado tratou de matéria preclusa, fato inexistente e não provado nos autos, assim como erro material e
in procedendo
.

Depois de discorrerem sobre a tramitação do feito na origem e até a sentença que julgou procedente a Demarcatória para demarcar as terras, determinar a restituição e condenar os embargados no pagamento de indenização pelo uso indevido das terras. A sentença foi anulada pelo TJMT, mas o aresto reformado pelo STJ e, em novo julgamento nesta Corte, mantida a sentença originária. Em novo julgamento o STJ proveu o Recurso Especial interposto pelos embargados e determinou nova análise da questão da indenização, momento em que o TJMT acolheu os Embargos Declaratórios para prover parcialmente a Apelação e excluir essa verba da condenação.

Argumentam que referido aresto contém obscuridade porque subsidiado em fato inexistente, questão preclusa e erro material e diante da rejeição dos primeiros Embargos de Declaração foram obrigados a oporem os segundos.

Anotam que no acórdão existem três ordens de argumentação, a primeira quanto ao cabimento de indenização em razão de eventual invasão, com efeito secundário da demarcação; o segundo de que inexistiriam provas de destinação econômica nos limites excedidos; e o terceiro de que os embargantes já postulam o ressarcimento em ação autônoma promovida contra o adquirente.

Registram que o objeto destes segundos Embargos é a indagação à Câmara julgadora quanto ao trecho “
Não fosse os fundamentos postos no voto do e. relator, nota-se que o aqui embargante, autor da Reivindicatória, postula por meio autônomo, contra o adquirente (no curso da ação), o ressarcimento por prejuízo pela exploração econômica do imóvel em questão
”, se tal argumento “
constitui uma observação, sem maior relevância para o desfecho da questão, ou se cuida de um fundamento autônomo
”.

Afirmam ser relevante a indagação porque “
A não explicitação da força do argumento, registrando-se o pedido de vênia, gera obscuridade no v. acórdão ora embargado, nos termos do art. 1022, inciso I, do CPC. Como se trata de uma afirmativa feita sem maiores cuidados (concessa venia) no sentido de se demonstrar onde nos autos se encontram os elementos de prova que a amparam, e por que isso obstaria in totum e de forma ampla qualquer indenização, parece aos Embargantes tratar-se de argumento que não gera maiores consequências [...]”
. E mais, “
Caso a observação tenha sido feita desta forma, a si9mples explicitação nesse sentido será suficiente para deixar o aresto claro
”.

Caso contrário, “
se relevante para a conclusão do julgamento, ou seja, caso se trate de fundamento autônomo, neste caso, será necessário, “data venia”, um novo esclarecimento
”, já que inexiste a ação mencionada, e sim, a juntada de um Protesto contra Alienação de Bens cientificando os adquirentes da área da existência da Demarcatória, de não alienar as terras e de depositar o valor do arrendamento, sobrevindo a oposição de Embargos de Terceiro, seguidos de formalização de acordo por conveniência dos litigantes, inclusive de reconhecimento da posse dos embargantes, o que nada interfere no julgamento da Ação Demarcatória (Id 299864385).

Nas contrarrazões, os embargados sustentam ser evidente a intenção dos embargantes de “
dissociar um argumento acessório do acórdão e, a partir dele, artificialmente criar um vício, com o único objetivo de forçar a rediscussão do mérito da causa
”, e com isso tentar reabrir questão já decidida e, por via transversa e manifestamente inadequada restabelecer a condenação.

Afirmam a preclusão consumativa, porquanto, o vício agora apontado constou do voto vista que integrou o acórdão original, existente quando da oposição dos primeiros Embargos Declaratórios, de modo que não deve ser conhecida a arguição.

Nessa parte também suscitam a violação ao princípio da Unicidade Recursal, já que os embargantes, pelos segundos Embargos, atacam o mesmo provimento jurisdicional, tanto que o Recurso se volta integralmente contra a decisão inicial, configurando dupla impugnação pela mesma via processual, o que é vedado pela jurisprudência consolidada. Registram o caráter protelatório e pedem a condenação por litigância de má-fé.

No mérito, afirmam que os embargantes se utilizam de um trecho do voto vista proferido pelo Desembargador aposentado Guiomar Teodoro Borges, que sequer compôs o fundamento central do acórdão, utilizado como um comentário e “
sem nenhum caráter vinculante dentro da lógica decisória do colegiado
”.

Acrescentam que o núcleo que formou a convicção do Colegiado foi a ausência de provas quanto à alegada destinação econômica dos limites excedidos, e que o argumento dos embargantes de “
fundamento autônomo
” demonstra “
uma séria confusão conceitual
” (Id 314389868).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento das arguições de preclusão consumativa e violação ao princípio da unicidade recursal se confunde com o de mérito autorizando a apreciação conjunta.

Rememorando os fatos, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.599.403-MT, foram reapreciados os Embargos de Declaração opostos pelos embargados (Jalmar Vargas e Adelma Vargas), e a eles conferidos efeitos infringentes para prover parcialmente o Recurso de Apelação e excluir a indenização pelo uso indevido da área em litígio.

A sessão de julgamento foi realizada com quórum ampliado, na qual o 1º vogal pediu vista e na continuação apresentou voto acompanhando o relator/redator.

No entanto, fez o seguinte comentário:

“
Não fosse os fundamentos postos no voto do e. Relator, nota-se que o aqui embargante, autor da Reivindicatória, postula por meio autônomo, contra o adquirente (no curso da ação), o ressarcimento por prejuízo pela exploração econômica do imóvel em questão
”.

Em seguida, a 2ª vogal pediu vista e, na sessão seguinte, também acompanhou o relator, de modo que o julgamento foi concluído à unanimidade e nos termos do voto do relator/redator, do qual, no que interessa extrai-se o trecho seguinte:

“No voto divergente e vencedor foi consignado que, ao ser indagado na audiência de instrução e julgamento, o perito declarou que utilizou o ponto de amarração existente no título primitivo expedido para Hiromi Yoneyama, que essa divisa se ajusta aos mapas do INCRA e do INTERMAT, e que o Córrego Corredeira não é limite seguro para a perfeita demarcação.

Constou ainda no aresto que, indagados sobre a tese dos apelantes/embargantes, de que partindo do Córrego não existiria a invasão, o perito esclareceu que “verificado no solo se constata que o córrego estaria dentro da área dos réus se tomado por base as medidas fornecidas pelo Estado e os levantamentos da planta juntada ora nos autos”.

A respeito do título dos embargados, foi transcrito no acórdão trecho da sentença em que está registrado que, conforme mosaico do INTERMAT, três córregos passam dentro do imóvel de Hiromi Yoneyama, origem da propriedade dos embargados, “cujos sentidos pouco modificaram em relação ao encontrado pelo perito”.

O Juízo de origem concluiu não haver dúvida de que o ponto de amarração escolhido pelo perito e arbitradores apresenta-se como o ideal, já que se assemelha com os dados constantes também no mosaico do INCRA, posicionamento acolhido pelo voto divergente e vencedor.

No que concerne à suposta omissão, importante ressaltar que, além da irresignação acima, a relatora destacou no relatório que os apelantes/embargantes disseram que a reparação se constituiria em bis in idem porque os apelados/embargados haviam notificado os atuais proprietários para indenizarem o uso da terra, daí o locupletamento ilícito, matéria que não foi objeto de análise no acórdão, que se limitou à discussão do acerto ou não da perícia, inclusive no quórum ampliado.

Desse modo, o vício deve ser sanado, com a integração do acórdão embargado.

Como mencionado, a arguição é de que não foi apreciado o argumento de que os embargantes não exploraram o imóvel, e de que tampouco há prova de que o utilizariam para alguma atividade econômica; de que danos dessa natureza não se presumem, precisam ser comprovados, não prevalecendo o fato de que poderiam ser demonstrados em liquidação; de que, embora passíveis de apuração, os embargados alienaram a área há mais de duas décadas, não se justificando a condenação, por caracterizar enriquecimento ilícito; e que eles (embargados) litigam com os respectivos adquirentes, e até mesmo pleiteiam perdas e danos, o que também constituiria bis in idem.

Por disposição expressa no artigo 581, caput e Parágrafo Único, do CPC, a sentença que julgar procedente o pedido de demarcação de terras determinará o traçado da linha demarcanda e a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

Quanto à indenização pelo uso do imóvel, apesar da viabilidade de condenação da parte ré, já que a ocupação irregular é um dos efeitos secundários da Ação Demarcatória, o que ensejaria o pagamento de indenização pela impossibilidade de fruição do bem,
o caso em exame não a autoriza, diante das circunstâncias que levaram à procedência da Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para prover parcialmente a Apelação e excluir da sentença a reparação pelo uso indevido da área em litígio”.
(sem destaque no original)

Como se vê, não existe o propalado vício no acórdão embargado, até porque foi claro e taxativo quando consignou:

“[...] diante das circunstâncias que levaram à procedência da Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos”.

Como se vê, o acórdão embargado, ao acolher os Embargos de Declaração, utilizou como fundamento, apenas as circunstâncias em que a Ação Demarcatória foi julgada procedente, qual seja, a conclusão do laudo pericial sobre o ponto de amarração e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação.

Assim, evidente que o julgado em nenhum momento utilizou a demanda entre os embargantes e os adquirentes do imóvel para excluir a indenização.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025